Tribunal: STF
Processo: RE 556180
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 7º, XXIX, DA CF/88: IMPOSSIBILIDADE. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
2.  O Supremo Tribunal Federal entende que o prazo prescricional previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica a contratos de trabalho encerrados antes de sua entrada em vigor. 
3.  Dispositivo que se encontra em perfeita sintonia com sua fundamentação. Inexistência de contradição. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.